Tribunal: TJDFT
Processo: 0718398-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718398-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSIMERE MICHELS GONCALVES SARGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0710129-65.2021.8.07.0018, movido por ROSIMERE MICHELS GONÇALVES SARGES, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos ofertados pela exequente (ID 121154387, origem). Em suas razões (ID 36073983), narra tratar na origem de demanda coletiva na qual o Sindicato da interessada obteve julgamento de mérito favorável, o qual lhe concedeu o direito ao pagamento do percentual de 84,32% decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos, limitado até 23/07/1990, conforme o título executivo que embasou a presente execução de sentença. Sustenta a existência de litispendência do feito em relação à ação no 0709686-17.2021.8.07.0018. Aduz que no processo no 39376/94, correspondente ao título executivo ora executado, o SINDIRETA/DF requereu a condenação do DF a pagar o percentual de 84,32% a partir de março de 1990. Por outro lado, assevera ser objeto de debate no processo 0709686-17 o mesmo índice ora pleiteado. Defende a existência de litispendência ao caso de origem, pois houve o ajuizamento de ação judicial anterior com os mesmos elementos, quais sejam, partes, causa de pedir e pedido. Alega que a litispendência/coisa julgada não se configura a partir da extensão da condenação, mas a partir do pedido formulado, o qual, in casu, foi idêntico ao do presente cumprimento de sentença. Argumenta que a manutenção da decisão recorrida acarretará pagamento em duplicidade, configurando-se verdadeiro bis in idem e enriquecimento sem causa por parte da agravada, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, pela sua reforma. Ausência de preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a presença dos pressupostos legais para a concessão da liminar – designadamente o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque o Juízo de origem, embora tenha rejeitado a impugnação, condicionou, em decisão posterior, a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de apuração do valor exequendo, à preclusão do decisum que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão ora agravada, inexistindo risco iminente de expedição dos requisitórios. Confira-se (ID 127196216, origem): “Nos termos da Portaria n° 01/2019, deste 2o Cartório Judicial Único, preclusa a decisão de ID 123927224, remetam-se os autos à Contadoria Judicial e expeça-se requisição de pagamento.” Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator